Tribunal: TRF3
Processo: 5031009-64.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
159/775)

5031009-64.2023.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031009-64.2023.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: DENIS DOS SANTOS PIERRI, DOUGLAS PEREIRA SILVA, FABIO CESAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 23 LIA. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA E NÃO RETROATIVA. ARE 843989 RG/PR. EMPREGADO PÚBLICO. ARTIGO 142, § 2o, DA LEI No 8.112/9. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da preensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A redação original do artigo 23, incisos I e II, da Lei no 8.429/92 previa que as ações destinadas à aplicação das sanções nela previstas deveriam ser propostas, no caso de detentores de cargo em comissão ou função de confiança, até 05 (cinco) anos após o término do exercício do ofício e, para servidores públicos efetivos, dentro do prazo previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. Precedentes.

4. A nova redação do dispositivo, dada pela Lei no 14.230/2021, equiparou a prescrição para o ajuizamento da ação dos detentores de mandato, cargo, função, cargo efetivo ou emprego público, alterou substancialmente o prazo para oito anos e adotou como termo inicial a ocorrência dos fatos ou o dia em que cessar a permanência, no caso de infrações permanentes.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei no 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa e que o novo regime prescricional deve ser aplicado aos novos marcos temporais, a partir da publicação da lei.

6. Considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da irretroatividade da Lei no 14.230/2021, a nova redação do artigo 23 da LIA, dada pela Lei no 14.230/2021, e as novas disposições acerca da prescrição não devem ser aplicadas ao caso concreto, de modo que deve ser adotado o regime prescricional originário, ainda que desfavorável ao réu.

7. Acerca dos particulares, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas que não desempenham funções públicas, estão inseridas no preceito contido no artigo 3o da LIA. É assente a jurisprudência da Superior Corte no sentido de ser aplicável o mesmo regime conferido aos agentes públicos, além do que, quanto a estes, a averiguação deve ser feita individualmente. Precedentes.

8. O artigo 142, § 2o, da Lei n. 8.112/91, que trata das penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos civis da União, prevê que: “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”. Deve ser considerada a pena em abstrato e não a concretamente aplicada no âmbito penal (artigo 110, § 1o, do Código Penal). Precedentes.

9. De acordo com o artigo 142, §§ 1o e 3o, do Estatuto, o prazo de prescrição tem início na data em que o fato se tornou conhecido e é interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até decisão final proferida por autoridade competente. Consoante jurisprudência, a prescrição tem início com a instauração de sindicância administrativa e tem seu curso retomado com a sua finalização ou após decorridos o prazo de cento e quarenta dias. Precedentes.

10. Acrescenta-se que o STF, no julgamento do RE no 852475, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que as ações de ressarcimento ao erário decorrente da prática de atos dolosos tipificados na lei de improbidade são imprescritíveis por expressa disposição constitucional (artigo 37, § 5o). Precedentes.

11. Registra-se que o STF, no julgamento do RE 669069/MG, reconheceu a prescritibilidade das ações de reparação decorrentes de ilícitos praticados por agente público, excluídos os atos de improbidade administrativa. Por sua vez, a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 se refere ao prazo para ajuizamento de ações contra a fazenda pública e de ações de ressarcimento de danos ao erário, não decorrentes de atos ímprobos.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031009-64.2023.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: DENIS DOS SANTOS PIERRI, DOUGLAS PEREIRA SILVA, FABIO CESAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por DENIS DOS SANTOS PIERRI, DOUGLAS PEREIRA SILVA e FABIO CESAR DA SILVA contra decisão que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou a prescrição (Id. 282311050).

Sustentam, em síntese, que:

a) anteriormente às recentes alterações promovidas na lei de improbidade, prevalecia o entendimento de que o prazo prescricional aplicável era o quinquenal. Nada obstante, deveria ser aplicado o prazo de oito anos previsto na Lei no 14.230/2021;

b) o IPL no 0069/2011-1-SR/DPF/SP foi instaurado em 20/01/2011, após o recebimento de notitia criminis formulada pelo Banco Itaú, em 03/12/2010, data em que o fato se tornou conhecido. Contudo, a ação de improbidade foi proposta apenas em 10/06/2016, quando já decorrido o prazo quinquenal;

c) a pretensão punitiva dos agentes públicos e particulares acusados pela prática de ato de improbidade administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, como se deduz do artigo 23 da Lei no 8.429/92, visto que, uma vez ausente lei específica acerca do regime disciplinar dos empregados públicos, aplica-se por analogia a Lei no 8.112/90, que prevê o prazo de cinco anos no tocante às infrações puníveis com demissão;

d) as sanções requeridas na inicial, especialmente as relacionadas com supostos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da administração pública, estão prescritas, considerado que, entre o conhecimento dos fatos e a propositura da ação, transcorreram mais de cinco anos;

e) “não se mostra razoável a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, pois tal situação colide com o princípio constitucional da segurança jurídica, que envolve a necessidade de consolidar as relações jurídicas no tempo, bem como em relação aos princípios jurídicos que não socorrem os que permanecem inertes (dormientibus non sucurrit ius)”;

f) as ações de anulação de atos administrativos e ressarcimento ao erário, sobre qualquer fundamento, prescrevem em cinco anos, considerado o princípio da segurança jurídica (em sentido amplo), citado em vários dispositivos constitucionais;

g) há um conflito existente entre o interesse público de ressarcimento ao erário, que leva à imprescritibilidade, e a busca pela segurança jurídica, que conduz à prescritibilidade da pretensão, de modo que é necessária a ponderação de valores, pois não parece justo que os institutos da prescrição e da decadência incidam apenas em relação aos administrados;

h) não há motivo plausível para privilegiar a administração pública por sua inércia. A Constituição, quando apontou a imprescritibilidade, em casos excepcionais, o fez de forma explícita (artigo 5°, XLII), o que não parece ser o caso das ações de ressarcimento de danos ao erário;

i) no âmbito da legislação infraconstitucional, a referência ao prazo quinquenal de prescrição de ações, que objetivam a anulação dos atos administrativos ou que buscam ressarcimento ou pagamento da administração pública, está prevista no Decreto-lei no. 20.910/32, que estabelece o prazo quinquenal para ações contra a fazenda pública, no artigo 21 da Lei no 4.717/6, que define o prazo quinquenal para as ações populares (que buscam anulação de atos administrativos e ressarcimento do erário) e no artigo 1o da Lei no. 9.873/99, que trata da decadência do direito de a administração sancionar particulares no exercício de poder de polícia. Todas essas disposições legais apontam para uma valoração legislativa enfática em torno da prescrição e do prazo de cinco anos;

j) a imprescritibilidade do direito de o Estado pleitear o ressarcimento ao erário, prevista no artigo 37, §5°, da Constituição Federal, não é aplicável aos casos que têm como sujeito o agente público (servidor ou não) e por objeto os atos ilícitos por ele praticados, que tenham causado prejuízo ao erário;

k) as demandas de ressarcimento levadas a efeito pelo poder público prescrevem e não são alcançadas pela regra da imprescritibilidade, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 669.069;

l) deve ser aplicado o disposto no Decreto no 20.910/32 por questões de simetria e de isonomia, normativo que prevê o prazo de cinco anos para qualquer pretensão ressarcitória exercida contra a fazenda pública, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal;

m) no caso concreto, o prejuízo não teria sido da EBCT, mas de particulares, razão pela qual não há se falar em ação de ressarcimento imprescritível, tampouco do prazo prescricional da esfera criminal a que responde o agente público;

n) deve ser considerado o prazo prescricionalprevisto no artigo 23 da Lei no 8.429/1992 (alterado pela Lei no 14.230/2021), com o reconhecimento da prescrição, à vista do decurso do prazo de oito anos.

Requerem a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição quinquenal.

Os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal foram indeferidos (Id. 290620708).

Em contraminuta, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer seja negado provimento ao recurso (Id. 302089538).

O Procurador Regional da República manifestou-se pelo não provimento ao agravo de instrumento (Id. 301074789).

É o relatório.

[mbv]

VOTO

Trata-se na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de obter a responsabilização de DANIEL CÍCERO DE BARROS, RENATA FERREIRA DE ARAÚJO, EVERTON MOREIRA DOS SANTOS (TOM), CAIO CÉSAR VICENTE, ALEXANDRE SALDANHA DE OLIVEIRA (BAIANO), DENIS DOS SANTOS PIERRI (PIERRI), DOUGLAS PEREIRA DA SILVA (DOUG ou DUGAZ), ANDERSON BRITO DA SILVA (NEGÃO) e FÁBIO CÉSAR DA SILVA (GORDINHO ou BOTERO) pela prática de atos de improbidade descritos nos artigos 9o, inciso I, e 11, caput, da Lei n.o 8.429/92, com a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, do referido estatuto e a condenação dos demandados ao pagamento dos ônus da sucumbência (Id. 282311063– fls. 13/42).

Extrai-se da inicial que DANIEL CÍCERO DE BARROS, funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, subtraiu correspondências que continham cartões bancários enviados por instituições financeiras a seus clientes, o que deu origem a um esquema de desbloqueio irregular, compra de bens e pagamentos de despesas. Segundo o MPF, o esquema contava com a ajuda gerencial de EVERTON MOREIRA DOS SANTOS e sua companheira RENATA FERREIRA DE ARAÚJO, ex-esposa de Daniel, que recebiam e distribuíam os cartões aos demais membros da quadrilha e se beneficiaram dos atos ímprobos. CAIO CÉSAR VICENTE, ALEXANDRE SALDANHA DE OLIVEIRA, DENIS DOS SANTOS PIERRI, DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, ANDERSON BRITO DA SILVA e FÁBIO CÉSAR DA SILVA concorreram e obtiveram proveito dos atos de improbidade, vez que efetuaram diversas compras e pagamentos indevidos e enriqueceram ilicitamente às custas do patrimônio público. Os fatos estão relacionados com a "Operação Crédito Fácil", conduzida pela Polícia Federal, que objetivou o desmantelamento de três quadrilhas autônomas que se utilizavam do mesmo modus operandi para a obtenção de vantagem indevida, pelo extravio de cartões de crédito, a partir do Centro de Tratamento de Encomendas do Jaguaré e da Saúde (CTE-Jaguaré e CTE-Saúde) e do Centro de Distribuição Domiciliária da Vila Carrão, condutas que foram apuradas na esfera penal por meio do Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico de n° 0000806-14.2011.403.6181 e do Inquérito Policial de n° 000797-52.2011.403.6181, que deu origem à Ação Penal no 0012918- 15.2011.403.6181 da Vara Criminal Federal em São Paulo.

O magistrado a quo afastou a prescrição, ao fundamento de que o STF, no julgamento do ARE 843989, decidiu que o novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021 não pode incidir de forma retroativa (Id. 282311050).

A redação original do artigo 23, incisos I e II, da Lei no 8.429/92 previa que as ações destinadas à aplicação das sanções nela previstas deveriam ser propostas, no caso de detentores de cargo em comissão ou função de confiança, até 05 (cinco) anos após o término do exercício do ofício e, para servidores públicos efetivos, dentro do prazo previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. A jurisprudência não destoa:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com o entendimento da jurisprudência do STJ, a teor da disciplina prevista no art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021, nos casos de ato de improbidade imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. (AgRg no REsp 1510969/SP, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/11/2015).

2. No presente caso, a agravada foi exonerada do cargo comissionado de Secretária de Educação da Prefeitura de Crateus/CE em 31/12/2012 e a ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 21/07/2018, quando já prescrita a pretensão punitiva estabelecida na LIA.

3. O fato de passar a ocupar cargo diverso em fevereiro/ 2013 não autoriza a contagem diferenciada da prescrição, visto que o cargo comissionado supostamente utilizado para a prática do ato ímprobo sofreu solução de continuidade, deflagrando o lustro prescricional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.070.177/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PENA EM ABSTRATO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de responsabilizar o agravante por pratica de ato de improbidade administrativa em razão de ter excluído indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados do Detran/SP relativos a veículos sinistrados, com o intuito de obter para si vantagem patrimonial indevida.

2. Por tal fato, o demandado foi condenado, por infração ao art. 313-A do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão estava prescrita, levando em consideração que a presente ação foi proposta em 2013, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em dezembro de 2009, desse modo, já havia se esgotado o prazo de quatro anos para o ajuizamento da ação.

4. A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal.

5. Também é entendimento assente nesta Corte de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não o da em concreto. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

6. Segundo o art. 23, II, da Lei n. 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa -, o prazo prescricional para a ação de improbidade é o "previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego".

7. No caso, o agravante praticou conduta descrita no art. 313-A do Código Penal, crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, cujo prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos conforme disposto no art. 109 do Código Penal.

8. Considerando que o ato ocorreu em novembro de 2004 (e-STJ, fl. 403), que o Parquet ajuizou ação de improbidade em outubro 2013 e que o prazo prescricional se esvairia em novembro de 2020, observa-se que não ocorreu prescrição no caso.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.872.789/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

A nova redação do dispositivo, dada pela Lei no 14.230/2021, equiparou a prescrição para o ajuizamento da ação dos detentores de mandato, cargo, função, cargo efetivo ou emprego público, alterou substancialmente o prazo para oito anos e adotou como termo inicial a ocorrência dos fatos ou o dia em que cessar a permanência, no caso de infrações permanentes, verbis:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II - (revogado);(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - (revogado). (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o Encerrado o prazo previsto no § 2o deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei no 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa e que o novo regime prescricional deve ser aplicado aos novos marcos temporais, a partir da publicação da lei. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da irretroatividade da Lei no 14.230/2021, a nova redação do artigo 23 da LIA, dada pela Lei no 14.230/2021, e as novas disposições acerca da prescrição não devem ser aplicadas ao caso concreto, de modo que deve ser adotado o regime prescricional originário, ainda que desfavorável ao réu.

Nessa acepção, aplica-se ao corréu DANIEL CÍCERO DE BARROS, funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — EBCT, o disposto no artigo 23, inciso II, segundo o qual as ações devem ser propostas: “dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego”, dado que foi denunciado na Justiça criminal, juntamente com os demais acusados, pelos mesmos fatos capitulados nos artigos 288 e 312, § 1o, do Código Penal (Id. 282311061 – fls. 47/126).

Acerca dos particulares, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas que não desempenham funções públicas, estão inseridas no preceito contido no artigo 3o da LIA. É assente a jurisprudência da Superior Corte no sentido de ser aplicável o mesmo regime conferido aos agentes públicos, além do que, quanto a estes, a averiguação deve ser feita individualmente:

Súmula 634: “Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público”.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA SEM NECESSIDADE. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS CONSTATADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

(...) NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 3. Alega-se no Agravo Interno que o "ora agravante, por ter exercido função nos quadros da administração pública municipal pela via do contrato (consultoria jurídica), seria, para tais efeitos, considerado funcionário público" (fl. 494, e-STJ).

4. Essa tese foi corretamente rechaçada pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que o recorrente é na verdade particular que foi contratado para prestar consultoria, tendo, para a prática, concorrido com agente público. Por isso, em relação a ele o prazo prescricional só foi deflagrado quando também o foi para o agente público.

5. Como se tem entendido no STJ, seja em relação a pessoas naturais ou jurídicas, "nas ações de improbidade administrativa, para o fim de fixação do termo inicial do curso da prescrição, aplicam-se ao particular que age em conluio com agente público as disposições do art. 23, I e II, da Lei no 8.429/1992. Precedentes: REsp 1.405.346/SP, Relator p/ Acórdão Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/8/2014, AgRg no REsp 1.159.035/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013, AgRg no REsp 1.197.967/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/9/2010" (AgRg no REsp 1.510.589/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.6.2015). Nesse sentido: REsp 1.405.346/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2014; AgInt no Resp 1.607.040/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 10.4.2017; AgInt no REsp 1.769.528/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.3.2019.

(...) CONCLUSÃO 15. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1765047/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FASE DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO NARRANDO QUE DEPUTADO ESTADUAL E PARTICULAR CONCORRERAM PARA QUE TERCEIRO ATUASSE COMO "FUNCIONÁRIO FANTASMA". CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO MESMO PRAZO PREVISTO PARA O AGENTE POLÍTICO. DÚVIDA SOBRE A EFETIVA OCUPAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

(...) 4. Quanto a essa alegação, consignou-se no acórdão recorrido: "pelo menos por ora, não evidenciada de forma cabal a ocorrência da prescrição, tendo em vista os indicativos do não desempenho do cargo público em comissão por parte da corré, a indicar o termo inicial do prazo de cinco anos a partir do término do exercício do mandato do agente político, consoante o disposto no art. 23, I, da Lei Federal no 8.429/92, e no Enunciado no 634, da Súmula do e. STJ" (fl. 245, e-STJ).

5. Esse entendimento é irretocável, pois, se há dúvida sobre a efetiva ocupação da função de assessora, tudo indica que no caso o recorrente, particular, e a "funcionária fantasma" são terceiros (art. 3o da Lei 8.429/1992) que concorreram, aliados ao agente político, para a conduta ímproba. Se confirmada essa versão dos fatos, não há dúvida de que o regime prescricional aplicável ao parlamentar se estenderá para o recorrente, pois, "nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 8429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da prescrição" (AgRg no REsp 1.541.598/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).

6. Assim, o que se vê no acórdão recorrido é uma legítima aplicação do entendimento, consolidado no STJ, de que "nessa fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa vige o princípio do in dubio pro societate" (AgInt no AREsp 1.609.466/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).

7. Ressalte-se, por fim, que o entendimento aqui adotado justifica o prosseguimento da demanda em relação a cominações diversas do ressarcimento ao Erário, porque, quanto a esta, nem de prescrição se pode cogitar (CF, art. 37, § 5o). No caso, o Ministério Público aponta o desvio de "R$ 49.279,55 (quarenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)" (fl. 25, e-STJ).

8. Agravo Interno parcialmente provido, a fim de conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ, AgInt no AREsp 1710507/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 13/04/2021) [ressaltado]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO.

[...]

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em relação à aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, o particular submete-se ao mesmo prazo prescricional que o agente público que praticou o ato ímprobo. Inteligência da Súmula 634 do STJ.

4. A averiguação do transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa deve ser feita individualmente, a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, consoante dispõe o art. 23, I, da Lei n. 8.429/92. Precedentes.

[...]

6. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 1348178/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019) [ressaltado]

O artigo 142, § 2o, da Lei n. 8.112/91, que trata das penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos civis da União, prevê que: “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”. Deve ser considerada a pena em abstrato e não a concretamente aplicada no âmbito penal (artigo 110, § 1o, do Código Penal). Nessa acepção:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

I - Na origem, trata-se de de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em razão de que os requeridos, na qualidade de Policiais Rodoviários Federais, em 14 de fevereiro de 2003, terem participado da liberação irregular de dois veículos retidos no Posto da 5a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

II - De proêmio, necessário pontuar que a discussão ora em mesa não se insere dentre os pontos controvertidos em debate no STF, dado que, no julgamento da matéria, foram fixadas as seguintes teses: (i) necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - dolo; (ii) A norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

(iii) A nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o Juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (iv) irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

III - Dessa forma, conforme se verifica, no que tange às alterações referentes à prescrição, foi decidido pela irretroatividade das normas, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, qual seja, 26/10/2021. Alega o recorrente que o acórdão vergastado negou vigência aos arts. 23, II, da Lei n. 8.429/1992 e 142, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, vez que mesmo diante da condenação dos agentes, em esfera penal, pelo crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1o, do Código Penal), o Órgão Fracionário adotou, de forma teratológica, o Instituto da Emendatio Libelli na ação civil de improbidade administrativa (regime jurídico diverso), desclassificando o delito para sua forma privilegiada (art. 317, § 2o, do Código Penal), com penalidade abstrata muito mais branda, o que não poderia ocorrer.

IV - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, porque a análise do recurso independe do revolvimento de matéria fático-probatória, reclamando apenas a revaloração do fato e das provas produzidas nas instâncias anteriores. A propósito da não incidência do óbice da Súmula n. 7 pela necessidade de revaloração dos fatos, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior:

AgInt no REsp n. 1.715.046/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 14/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.122.596/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2018; AgInt no AREsp n. 463.633/SE, relator Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, DJe 9/4/2018.

V - Entendeu o Tribunal de origem acerca da prescrição (fls. 1.861-1.868): "(...) Conclui-se, pois, que, na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa por servidor ocupante de cargo efetivo no âmbito federal, o prazo prescricional será de 5 (cinco) anos a contar da data em que os fatos se tornaram conhecidos, ressalvada a hipótese de a conduta também constituir crime, eis que sujeita aos prazos previstos na legislação penal. Nesse diapasão, insta registrar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui atual entendimento de que, diante da independência entre as instâncias administrativa, cível e criminal, para fins da aplicação do prazo prescricional penal, revela-se desnecessária a demonstração da existência de apuração criminal da conduta do servidor público.

Além disso, o cálculo do prazo prescricional deve levar em consideração a pena em abstrato prevista para o crime correspondente e não a pena em concreto eventualmente aplicada."

VI - Em detida análise ao acórdão recorrido, verifica-se que houve violação do disposto no art. 23, II, da Lei n. 8.429/92, c/c art. o art. 142, § 2o da Lei n. 8.112/1990. Destarte, do que se extrai do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, na esfera penal, foram condenados pelo crime de corrupção passiva majorada, tipificado pela art. 317, § 1o, do Código Penal, qual prevê pena de reclusão de 2 a 12 anos, sendo a pena aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de oficio ou o pratica infringindo dever funcional, sendo que referida pena prescreve em 20 anos, conforme disposto no art. 109, I, do CP.

VII - Todavia, no julgamento dos recursos de apelação, o Tribunal de origem desclassificou o delito tipificado na ação penal (corrupção passiva majorada - art. 317, § 1o, do CP) para sua forma privilegiada (art. 317, § 2o, do CP), qual possui pena abstrata muito menor (e prazo prescricional de 4 anos, motivo pelo qual reconheceu a prescrição da ação de improbidade administrativa.

Acerca do tema vale destacar trecho do parecer do Ministério Público Federal que bem ponderou (fl. 2.200): "Ao assim proceder, o acórdão recusa a estrita vinculação que a lei estabelece para efeito de mensuração de prazo prescricional, nas situações em que o fato objeto da ação de improbidade também guarda capitulação no âmbito penal. Realizou-se, na prática, e por via transversa, uma emendatio libelli, na via cível, alterando-se (rectius, desclassificando) o delito para sua forma privilegiada e, com isso, contrariando a letra e o espírito da lei, que asseguram, para os fins determinantes da prescrição na esfera cível, a observância do entendimento firmado em juízo condenatório no âmbito penal."

VIII - Dessa forma, tendo em vista que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 20 anos e, consoante se extrai do acórdão atacado, o prazo prescricional foi interrompido em 15 de outubro de 2003, na instauração de sindicância administrativa disciplinar contra os réus para apurar os mesmos fatos descritos na petição inicial, retomando seu curso, por inteiro, após 140 dias, ou seja, em 3 de março de 2004, bem como sendo a demanda ajuizada em 9 de julho de 2013, não há se falar em prescrição.

IX - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição anteriormente reconhecida.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.104.001/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. ARTS. 23, II, DA LEI 8.429/92, 142, § 2o, DA LEI 8.112/90 E 109 DO CÓDIGO PENAL. PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 06/02/2018, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, na qual postula a condenação do ora agravante, então Gerente da Caixa Econômica Federal, pela prática de atos de improbidade administrativa. Nos termos da inicial, os atos tidos como ímprobos consistiram na concessão de empréstimos sem as garantias legais, omissão nas suas respectivas cobranças e lançamentos de débitos na conta do Governo do Estado de Alagoas, sem o devido empenho.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente nos pontos relativos à ausência de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73 e à incidência do óbice da Súmula 284/STF, quanto à matéria de fundo, por ausência de indicação dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. De acordo com os autos, em virtude dos fatos indicados na inicial, o agravante fora denunciado na esfera penal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 4o e 5o da Lei 7.492/86, tendo, ao final, sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109, V, do Código Penal, em virtude da fixação da pena em dois anos de reclusão.

V. Nos casos de atos de improbidade administrativa praticados por servidor ocupante de cargo efetivo, submetido às regras da Lei 8.112/90, também qualificados como crime, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 23, II, da Lei 8.429/92, firmou entendimento no sentido de que, para fins de prescrição, será considerada a pena in abstrato, "a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto. (...) A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica" (STJ, REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2010). Nesse sentido:

STJ, REsp 1.656.383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/05/2017; AgRg no REsp 1.386.186/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.360.873/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2016.

VI. Nesse contexto, levando em consideração que a Administração teve ciência dos atos em janeiro de 2000, o disposto nos arts. 142, § 2o, da Lei 8.112/90 e 4o e 5o da Lei 7.492/86, o prazo prescricional de 12 anos, previsto no art. 109, III, do Código Penal e que a presente ação foi ajuizada em 20/02/2008, não há falar em prescrição.

VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no REsp n. 1.502.985/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

De acordo com o artigo 142, §§ 1o e 3o, do Estatuto, o prazo de prescrição tem início na data em que o fato se tornou conhecido e é interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até decisão final proferida por autoridade competente. Consoante jurisprudência, a prescrição tem início com a instauração de sindicância administrativa e tem seu curso retomado com a sua finalização ou após decorridos o prazo de cento e quarenta dias. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 117, XI E 132, IV E XI, DA LEI 8.112/1990. "OPERAÇÃO POEIRA NO ASFALTO". PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 142, § 2°, DA LEI 8.112/1990. NULIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PAD. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. PRECEDENTES. USO DE PROVA EMPRESTADA. INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUNTADA DE SENTENÇA PENAL NA FASE DE PRONUNCIAMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MERO REFORÇO ARGUMENTATIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA INFRAÇÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Pretende o impetrante, ex-Policial Rodoviário Federal, a concessão da segurança para anular a Portaria 759, de 03 de maio de 2011, do Ministro de Estado da Justiça, que lhe impôs pena de demissão do cargo público anteriormente ocupado, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 117, XI e 132, IV e XI, da Lei 8.112/1990, sob o pretexto de que a pretensão punitiva está fulminada pela prescrição, a portaria inaugural do PAD seria nula por não indicar o teor da acusação, a intercepção telefônica foi utilizada sem prova técnica, a ilicitude das interceptações telefônicas, a ocorrência de cerceamento de direito de defesa diante da juntada aos autos da sentença penal condenatória, sem que fosse oportunizado o direito ao contraditório e a inexistência de provas do ilícito.

2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que, nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD, ou seja, o prazo prescricional não se inicia com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pela regular ciência da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. No caso de irregularidades funcionais cometidas por Policiais Rodoviários Federais o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar é a data da ciência das irregularidades pelo Sr. Corregedor-Geral de Polícia Rodoviária Federal, na forma do que dispõe o art. 10, IV e VI, da Portaria MJ n° 3.741, de 15/12/2004.

3. O prazo prescricional iniciou-se em 20/03/2005, quando a autoridade competente para a instauração do PAD teve ciência do ilícito funcional em razão do recebimento pela Corregedoria-Geral da RFB do Ofício do Juízo Criminal, acompanhado da cópia da denúncia penal oferecida pela Procuradoria da República contra o impetrante e outros polícias rodoviários federais, vindo este prazo a ser interrompido com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de Sindicância contraditória ou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, que in casu foi em 08/06/2005, mediante a Portaria 98, de 07 de junho de 2005, voltando a correr após 140 dias (arts. 152 c/c 167, da Lei 8.112/1990), ou seja, em 26/10/2005.

4. Em regra é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional em relação às infrações puníveis com demissão, a teor do disposto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990, a pretensão punitiva estatal findar-se-ia, em tese, em 26/10/2010. Contudo, no caso dos autos, incide a regra do § 2° do art. 142 da Lei 8.112/1990, segundo a qual "os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime", isto porque o impetrante também foi denunciado no âmbito penal, mais precisamente nos autos das Ações Penais n°s 2004.51.01.537117-0 e 2004.51.01.537118-1, em trâmite perante a 2a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, pela prática dos crimes de corrupção passiva qualificada (art. 317, § 1°, do Código Penal), advocacia administrativa (art. 321, parágrafo único, do Código Penal) e de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), vindo a ser condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão/detenção e 49 (quarenta e nove) dias-multa, em regime semi-aberto, bem como à perda do cargo público, na forma do art. 92, I, do Código Penal.

5. Considerando a existência de sentença penal condenatória ainda pendente de transito em julgado, aplica-se o prazo prescricional com base na pena em concreto fixada pelo juízo criminal, nos moldes daquele entendimento firmado pela 5a Turma do STJ no RMS 21.214/PR, rel. Min. Félix Fischer, Dj 29/10/2007, de modo que o prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar no presente casu é de 12 (doze) anos, na forma do inciso III do art. 109 do Código Penal, findando-se apenas em 26 de outubro de 2017, de modo que a sanção foi aplicada em 04/05/2011, ou seja, antes de findo o prazo prescricional.

6. É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado, já que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na forma do art. 161 da Lei 8.112/1990, e não na portaria de instauração ou na citação inicial. Precedentes.

7. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é admitida a utilização no processo administrativo disciplinar de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, dispensada a realização de prova pericial.

8. Inexiste nulidade do PAD em razão da juntada de sentença penal condenatória apenas na fase de pronunciamento da Consultoria Jurídica, sem que fosse dado ciência ao impetrante, porquanto a sentença penal fora utilizada apenas como reforço de argumentação, como consideração extravagante para a capitulação das infrações disciplinares já reconhecidas com base no relatório final do PAD.

Precedentes.

9. Encontra-se devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva diante do farto conjunto probatório, em especial das escalas de serviço, interrogatório pessoal, interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas, sentença penal condenatória, relatório final do PAD e do Parecer da Consultoria do Ministério da Justiça, lastreando com extrema legalidade a aplicação da pena demissória consubstanciada no ato coator, consoante bem destacou a autoridade coatora em suas informações.

10. Precedentes análogos: MS 17.535/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 15/09/2014; MS 17.534/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 20/03/2014.

11. Segurança denegada.

(MS n. 17.536/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 20/4/2016.)

Extrai-se da exordial, verbis:

“(...) 38. Por causa dos fatos revelados pela Operação Crédito Fácil, foi instaurado no âmbito dos Correios — EBCT, em 16/12/2011, o Processo DECOD/AC[1]1281/2011 (Sindicância PRT/DR/SPM-9260/2011) para apurar a responsabilidade de empregados da ECT envolvidos nos desvios de correspondências contendo cartões de crédito e utilização destes para a prática de fraudes (Doc. 05).

(...)

41. Após regular processamento da Sindicância, elaboração de relatório final (Doc. 05 - fls. 392/424), e nota jurídica da GMAJ (Doc. 05 - fls. 460/478), foi proferida decisão final pela Diretoria Regional, em 05/06/2012, determinando a dispensa por justa causa (art. 482, "a", da CLT) de Celso Nunes Rodrigues e DANIEL CÍCERO DE BARROS” (...).

Os fatos foram praticados entre os anos de 2010 e 2011. O prazo foi interrompido pela abertura do procedimento administrativo disciplinar (16/12/2011) e retomado a partir de 06/05/2012, cento e quarenta dias após a instauração.

Como mencionado, os acusados foram denunciados na Justiça criminal pelos mesmos fatos, capitulados nos artigos 288 e 312, § 1o, do CPP. Nesses termos, como o máximo da pena seria de doze anos (artigo 312 do Código Penal), a prescrição para o ajuizamento da ação, no caso, é de dezesseis anos, consoante o artigo 109, inciso II, do mesmo diploma legal. Assim, considerado o primeiro dia após o escoamento do prazo para finalização do procedimento administrativo, em 06/05/2012 (termo inicial do prazo prescricional), e a data em que a ação foi proposta (10/06/2016) (Id. 282311063 – fl. 13), não se constata a prescrição para o ajuizamento da ação, com relação à pretensão sancionatória. Acrescenta-se que o STF, no julgamento do RE no 852475, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que as ações de ressarcimento ao erário decorrente da prática de atos dolosos tipificados na lei de improbidade são imprescritíveis por expressa disposição constitucional (artigo 37, § 5o):

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO.

1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.

2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB).

3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.

4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.

5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(RE 852475 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

Registra-se que o STF, no julgamento do RE 669069/MG, reconheceu a prescritibilidade das ações de reparação decorrentes de ilícitos praticados por agente público, excluídos os atos de improbidade administrativa. Por sua vez, a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 se refere ao prazo para ajuizamento de ações contra a fazenda pública e de ações de ressarcimento de danos ao erário, não decorrentes de atos ímprobos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 23 LIA. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA E NÃO RETROATIVA. ARE 843989 RG/PR. EMPREGADO PÚBLICO. ARTIGO 142, § 2o, DA LEI No 8.112/9. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da preensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A redação original do artigo 23, incisos I e II, da Lei no 8.429/92 previa que as ações destinadas à aplicação das sanções nela previstas deveriam ser propostas, no caso de detentores de cargo em comissão ou função de confiança, até 05 (cinco) anos após o término do exercício do ofício e, para servidores públicos efetivos, dentro do prazo previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. Precedentes.

4. A nova redação do dispositivo, dada pela Lei no 14.230/2021, equiparou a prescrição para o ajuizamento da ação dos detentores de mandato, cargo, função, cargo efetivo ou emprego público, alterou substancialmente o prazo para oito anos e adotou como termo inicial a ocorrência dos fatos ou o dia em que cessar a permanência, no caso de infrações permanentes.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei no 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa e que o novo regime prescricional deve ser aplicado aos novos marcos temporais, a partir da publicação da lei.

6. Considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da irretroatividade da Lei no 14.230/2021, a nova redação do artigo 23 da LIA, dada pela Lei no 14.230/2021, e as novas disposições acerca da prescrição não devem ser aplicadas ao caso concreto, de modo que deve ser adotado o regime prescricional originário, ainda que desfavorável ao réu.

7. Acerca dos particulares, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas que não desempenham funções públicas, estão inseridas no preceito contido no artigo 3o da LIA. É assente a jurisprudência da Superior Corte no sentido de ser aplicável o mesmo regime conferido aos agentes públicos, além do que, quanto a estes, a averiguação deve ser feita individualmente. Precedentes.

8. O artigo 142, § 2o, da Lei n. 8.112/91, que trata das penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos civis da União, prevê que: “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”. Deve ser considerada a pena em abstrato e não a concretamente aplicada no âmbito penal (artigo 110, § 1o, do Código Penal). Precedentes.

9. De acordo com o artigo 142, §§ 1o e 3o, do Estatuto, o prazo de prescrição tem início na data em que o fato se tornou conhecido e é interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até decisão final proferida por autoridade competente. Consoante jurisprudência, a prescrição tem início com a instauração de sindicância administrativa e tem seu curso retomado com a sua finalização ou após decorridos o prazo de cento e quarenta dias. Precedentes.

10. Acrescenta-se que o STF, no julgamento do RE no 852475, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que as ações de ressarcimento ao erário decorrente da prática de atos dolosos tipificados na lei de improbidade são imprescritíveis por expressa disposição constitucional (artigo 37, § 5o). Precedentes.

11. Registra-se que o STF, no julgamento do RE 669069/MG, reconheceu a prescritibilidade das ações de reparação decorrentes de ilícitos praticados por agente público, excluídos os atos de improbidade administrativa. Por sua vez, a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 se refere ao prazo para ajuizamento de ações contra a fazenda pública e de ações de ressarcimento de danos ao erário, não decorrentes de atos ímprobos.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão